Tribunal: TJES
Processo: 0002733-04.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002733-04.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YAGO DE OLIVEIRA RANGEL PAIVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se a tese de agressões recíprocas é apta a afastar a responsabilidade penal do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelo Boletim Unificado e pelo prontuário médico, que atestam lesão no couro cabeludo da vítima, com sangramento e necessidade de sutura e exames de imagem.

4. A autoria recai sobre o réu, demonstrada pela harmonia entre o relato extrajudicial da vítima e os depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram o estado físico e emocional da ofendida.

5. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da comprovação de motivação específica de gênero, bastando que a violência seja praticada contra mulher em contexto de relação íntima de afeto.

6. A palavra da vítima possui especial relevo probatório nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por prova técnica e testemunhal.

7. A tese de agressões recíprocas não se sustenta diante da desproporção entre as versões apresentadas e das lesões efetivamente constatadas, além da recusa do réu em receber atendimento médico.

8. A eventual reação da vítima após agressão injusta e anterior caracteriza legítima defesa e não afasta a responsabilidade penal do agressor inicial.

9. É cabível a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em favor da vítima, por se tratar de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por elementos técnicos e testemunhais; 2. A existência de lesão corporal comprovada por prontuário médico é suficiente para afastar a tese de vias de fato ou agressões recíprocas; 3. A reação da vítima a agressão injusta e anterior não exclui a responsabilidade penal do agressor; 4. É possível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher, independentemente de instrução específica, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 68 e 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006; Súmula nº 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.932.481/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.836.315/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025; TJES, APCr nº 0000702-35.2019.8.08.0016, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 25.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002733-04.2023.8.08.0011

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
YAGO DE OLIVEIRA RANGEL PAIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de id 17474681, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e, via de consequência, absolveu
YAGO DE OLIVEIRA RANGEL PAIVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (id 17474683), o
p
arquet
pugna pela reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia, ao argumento que
(i)
a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, Prontuário Médico e prova oral;
(ii)
a palavra da vítima na fase policial é rica em detalhes e coerente, tendo sido corroborada pelos depoimentos dos policiais militares em juízo;
(iii)
o réu recusou atendimento médico, enquanto a vítima necessitou de sutura no couro cabeludo, evidenciando a desproporção e a realidade da agressão; e
(iv)
a absolvição baseada em agressões recíprocas não se sustenta diante da prova técnica e testemunhal.

Contrarrazões, no id 17475537, pela manutenção integral do édito absolutório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17648454, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 4 de dezembro de 2023, no bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim/ES,
YAGO DE OLIVEIRA RANGEL PAIVA
ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, Juliette Louzada Gomes Cruz.

Segundo a exordial, após uma discussão pela manhã, o recorrido empurrou a cabeça da vítima contra a parede. No período da tarde, retornou, ofendeu-a verbalmente, arremessou um aparelho celular contra sua cabeça e a jogou no chão, desferindo chutes.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Primeiramente, é preciso destacar a incidência da Lei Maria da Penha nos presentes autos, eis que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. A presunção de vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.932.481/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Em razão disso, discorre o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ acerca da necessidade do Magistrado valorar consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos, por conta da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Ora, como forma de articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que não é mera faculdade, mas dever do Magistrado,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Esclarecidos tais pontos, o Ministério Público busca a reforma da sentença que absolveu o recorrido da acusação de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, CP), sob o fundamento de insuficiência de provas acerca da dinâmica dos fatos.

A
materialidade
delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 53068036 e pelo Prontuário Médico (id 17474665), o qual atesta que a vítima deu entrada no hospital com
“ferida superficial de couro cabeludo”
e “
sangramento
”, necessitando de procedimento de sutura e curativo, além de ter sido submetida a exame de tomografia.

A
autoria
, por sua vez, recai indubitavelmente sobre o apelado, conforme se extrai da concatenação entre a palavra da vítima (fase inquisitorial) e a prova testemunhal judicializada.

A vítima, Juliette Louzada Gomes Cruz, ouvida perante a autoridade policial, narrou a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes, descrevendo uma escalada de violência que culminou na lesão constatada. Segundo seu relato:

“Que convive maritalmente com Yago de Oliveira Rangel Paiva por cerca de um ano e quatro meses, possuindo um filho com o mesmo de cinco meses de idade; Que em relação aos fatos noticiados no BU Nº 53068036, esclarece que: por volta das 10:30 horas do dia dos fatos, Yago ficou nervoso em razão da declarante não querer pagar o UBER para o filho dele ir para casa, sendo que esse filho é do mesmo de um relacionamento anterior e reside com a mãe no bairro Zumbi; Que ato contínuo o mesmo passou a lhe ofender moralmente e lhe xingar chamando-a de ‘feia enjoada, chata...etc’, oportunidade que mandou ele ir embora de casa juntamente com o filho; Que a declarante foi no guarda-roupas tirar as roupas do mesmo e este pegou e jogou a cabeça da declarante na parede; Que Yago saiu em seguida de casa e retornou por volta das 15:00 hs, oportunidade que continuou a discussão entre o casal; Que a situação piorou porque o mesmo passou a lhe chamar de ‘vagabunda e piranha...’ na presença dos filhos da declarante; Que foi acionar a polícia e Yago impedia, não deixando ela efetuar a ligação; Que conseguiu em dado momento mandar uma mensagem para uma amiga acionar a polícia urgente e ele pegou seu celular e tampou na cabeça da declarante; Que um pouco antes o mesmo havia lhe agredido fisicamente jogando-a no chão, lhe desferindo um chute ‘na canela e me puxando pelos braços’, estando lesionada na perna e no braço; Que a declarante revidou e ‘sentou’ o celular na cabeça dele também; Que ato contínuo a polícia chegou e prendeu ele; Que a declarante não acompanhou os policiais em razão de ter sido levada a Santa Casa local para atendimento médico; Que foi feita tomografia e foi medicada; Que queriam que ela ficasse de observação mas não podia em razão dos seus filhos; Que todas as agressões sofridas, verbal e física, foram feitas na presença de seus filhos menores; Que esclarece já foi várias vezes agredida fisicamente pelo mesmo mas nunca esteve nesta Delegacia da Mulher para denunciá-lo em razão das ameaças, a qual Yago afirmava que se fosse denunciado iria matá-la. (...).” (id 17474657)

Embora a ofendida não tenha sido ouvida em juízo, sua versão não se encontra isolada nos autos. Ao contrário, foi corroborada sob o crivo do contraditório pelos depoimentos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência e presenciaram o estado físico e emocional da vítima logo após os fatos.

O Policial Militar Emídio Pereira da Silva Junior, em juízo, asseverou:

“Que foram acionados pelo CIODES. Que se dirigiram até o endereço indicado. Que questionaram a vítima se estava tudo bem e ela informou à guarnição que foi agredida por seu companheiro. Que não se recorda onde a vítima apresentava lesões mas que ela foi agredida. Que o acusado estava no local. Que ele tentou se justificar dizendo que foi apenas uma discussão. Que a guarnição os levou até o hospital. Que o acusado não quis atendimento médico. Que a vítima ficou no hospital pois necessitava de mais cuidados e a guarnição conduziu o acusado até a delegacia. Que confirma seu depoimento em sede policial.”

No mesmo sentido, a Policial Militar Yanka Rodrigues de A. Vimercati Monteiro confirmou em juízo a gravidade da situação encontrada:

“(...) Que ratifica os fatos, conforme narrado no boletim de ocorrência: Por determinação do COPOM, esta guarnição da rp 4842, prosseguiu ao Bairro Santa Helena, número 14, onde em contato com a senhora JULIETTE LOUZADA, esta nos informou que havia sido agredida pelo seu companheiro, YAGO DE OLIVEIRA. A vítima falou que possuía lesões na cabeça provenientes da agressão do acusado, necessitando prosseguir ao centro médico para atendimento. O acusado ainda se encontrava no interior da residência, também com lesões provenientes da briga, alegando que a vítima teria o atacado com uma concha na cabeça, vindo a lesionar a região, porém no seguimento ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro, o senhor YAGO se negou a receber atendimentos médicos. A vítima, que foi atendida pela plantonista, médica ADRIANA, falou que a vítima iria fazer uma tomografia e ficar em observação. Ela então foi orientada a prosseguir ao DPJ quando fosse liberada do hospital. O acusado foi conduzido pela delegacia em compartimento de segurança para resguardar a integridade da guarnição e de terceiros, sem necessidade do uso de algemas, sendo entre com as lesões na cabeça provenientes da briga com a senhora JULIETTE e arranhões pelo corpo para ser apresentado à autoridade competente.”

Nota-se perfeita harmonia entre o relato extrajudicial da vítima, de que foi atingida na cabeça, e a constatação dos policiais e do laudo médico de que havia, de fato, uma lesão sangrante no couro cabeludo exigindo sutura.

Além disso, a tese defensiva de agressões recíprocas, acolhida na sentença, não se sustenta diante da prova técnica.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou as agressões, alegando que foi atacado pela vítima com uma “
escumadeira de arroz
” e que apenas tentou sair de casa. Disse ele:

“(...) que a vítima o agrediu, causando-lhe lesões na cabeça. (...) Que não agrediu a vítima. Que não ofendeu ela verbalmente. Que não jogou o celular contra a cabeça da vítima. (...) Que não quis atendimento médico.”

Todavia, a versão apresentada pelo réu mostra-se inverossímil e é infirmada pela manifesta desproporção entre as alegadas agressões e as lesões efetivamente constatadas. Inicialmente, causa estranheza que quem afirma ter sido atingido na cabeça por um utensílio doméstico tenha recusado atendimento médico, conforme registrado pelos policiais que atenderam à ocorrência. Em sentido oposto, a vítima sofreu lesão corto-contusa de maior gravidade, a qual demandou a realização de sutura.

Ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, que a vítima tivesse iniciado uma discussão ou mesmo desferido algum golpe, a reação do réu — ao arremessar um aparelho celular contra a cabeça da companheira ou ao chocá-la contra a parede — revela excesso doloso, incompatível com o reconhecimento da excludente de legítima defesa. Com efeito, é patente a desproporção entre uma suposta agressão com uma escumadeira e a lesão corto-contusa efetivamente suportada pela vítima.

Ademais, o fato de a vítima ter admitido na delegacia que, após ser agredida,
“revidou e sentou o celular na cabeça dele também”
, não elide a responsabilidade penal do réu. A reação da vítima a uma agressão injusta e anterior caracteriza a sua legítima defesa, e não
“agressões mútuas”
que justifiquem a absolvição do agressor inicial.

Nesse sentido, é imperioso rememorar que
“A jurisprudência do STJ confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes ocorridos no contexto doméstico, corroborada por laudo pericial.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Nesse mesmo sentido, cito julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CP. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNICA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO APTA A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DAS LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E RELATO DO PRÓPRIO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ESCORIAÇÕES QUE COMPROVAM LESÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Observada a expressa previsão legal do artigo 12, §3º da Lei nº 11.343/06, resta inconteste a idoneidade da ficha de atendimento ambulatorial tecido por médico da unidade de saúde municipal como meio de prova e, portanto, documento demonstrativo da materialidade. 2. A compatibilidade entre as informações materiais atrelada ao conjunto coeso de declarações prestadas pelos envolvidos formam robusto alicerce comprobatório da autoria delitiva concernente às lesões. M
erece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (praticados em relação íntima de afeto) a palavra da vítima se reveste de grande valia probatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. No presente caso, conforme se verifica, a versão da ofendida encontra respaldo nas demais provas dos autos. 3. O conjunto de elementos de prova reunido firma a certeza da autoria delitiva do apelante quanto à prática do crime de lesões corporais em âmbito de violência doméstica.
Elimina, ademais, por outro lado, a tese de tipicidade da contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41), uma vez que persiste comprovação de que a violência empregada gerou lesão corporal. 4. Recurso improvido.

(TJES; APCr 0000702-35.2019.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 25/11/2020; DJES 11/12/2020)
(grifei)

Dessa forma, isolada a versão do réu e robustecida a tese acusatória pela prova documental e testemunhal, a reforma da sentença é medida que se impõe, para condenar
YAGO DE OLIVEIRA RANGEL PAIVA
pela prática do delito tipificado no
a
rt. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006
.

Passo, então, à individualização da pena, atento ao art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, à luz das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, verifica-se que a culpabilidade é normal à espécie; o réu é primário; não há elementos nos autos que desabonem a conduta social ou a personalidade; os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são inerentes ao tipo penal; e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Diante desse cenário, fixo a
pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se a inexistência de circunstâncias atenuantes. Embora presente, em tese, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (violência contra a mulher), observa-se que o delito tipificado no art. 129, § 13, do mesmo diploma legal já contempla a violência doméstica como elementar/qualificadora, com previsão de pena própria (reclusão de 1 a 4 anos). Assim, a fim de evitar indevido
bis in idem
, deixa-se de aplicar a agravante genérica, mantendo-se a pena intermediária no patamar fixado na fase anterior.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a
pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão
.

Fixo o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), ante a vedação expressa da Súmula nº 588 do STJ para crimes cometidos com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico.

Por derradeiro, na denúncia, o Ministério Público formulou pedido expresso para que fosse fixado
“valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima”
.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), fixou a tese de que
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

O dano moral, nestes casos, é
in re ipsa
, decorrendo da própria ofensa à integridade física e psicológica da mulher. Considerando a extensão da lesão (corte na cabeça com necessidade de sutura) e a natureza do fato, fixo o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, e (i)
CONDENAR
o réu
YAGO DE OLIVEIRA RANGEL PAIVA
nas sanções do art. 129, § 13, do CP, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto;
e (ii)
CONDENAR
o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Eliezer Del Piero Bof, OAB/ES nº 23.521, nomeado para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.